Tribunal: CARF
Processo: 10980.903085/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903085/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.205 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
BANCO BANESTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta: 1 – Informe qual foi o valor do
rendimentos pagos pela Recorrente ao ex-funcionário Claudener Cavali por reclamatória
trabalhista e o respectivo IRRF nos anos-calendário 2002 a 2004, de acordo com as DIRFs
encaminhada pela Recorrente. Caso a Recorrente tenha apresentado DIRFs retificadoras, informe
os valores dos rendimentos e IRRF que constam nas respectivas DIRFs relativamente ao
beneficiário Claudener Cavali; 2 – Informe se o recolhimento de IRRF no valor de R$ 23.360,49
foi confessado em DCTF; 3 - Elabore Relatório circunstanciado, acrescentando outras
informações que entender pertinentes para o deslinde da questão.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-26.755, de 27 de maio de
2010, da 1a Turma da DRJ/CTA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 28360.66565.140404.1.3.04-3145, em 14/04/2004, e-fls. 11-
19, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de
arrecadação 0561) do período de apuração 27/04/2002 recolhido com DARF na data de
02/05/2002 no valor de R$ 14.745,41, para compensação dos débitos ali confessados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903085/2008-11
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903085/2008-11

A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 763940865 juntado à e-fl. 3, porque a partir das características do
DARF discriminado o PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou que por erro declarou na DCTF do 2o trimestre de
2002, 4a semana de abril de 2002 o valor de R$ 14.745,41 como DARF vinculado a débito do
período, requerendo a retificação de ofício da DCTF visando contemplar o crédito não
homologado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/CTA pelo fato da contribuinte não ter esclarecido e provado qual teria sido o erro que teria
ocorrido e que o pagamento informado no PER/DCOMP estar vinculado a débitos na DCTF.
Além disso, consignou o I. Relator do acórdão combatido que a retificação da DCTF deveria ter
sido feita pela própria contribuinte tempestivamente nos termos da legislação vigente à época.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 21/07/2010 (e-fls. 150-261) onde afirmou que foi ré em reclamação trabalhista
proposta por ex-funcionário onde foi obrigado a depositar judicialmente o valor de R$ 98.785,75
em 15/04/2002, do qual reteve e recolheu a título de imposto de renda o montante de R$
14.745,41 conforme cópia de DARF que junta aos autos.
Prossegue a Recorrente, afirmando que o valor depositado não chegou a ser
liberado ao Reclamante, pois em 01/03/2004 protocolou Embargos à Execução informando que
não houve o levantamento do valor incontroverso disponibilizado em 22/04/2002 e, para que não
houvesse recolhimento de imposto em duplicidade, solicitou a compensação do valor
equivocadamente recolhido a titulo de IRRF em 2002, bem como requereu novo recolhimento
com base nos valores efetivamente liberados em 2004, gerando, dessa forma, urna nova retenção
e um novo recolhimento de IRRF no valor de R$ 23.060,49, conforme cópia de DARF juntada
aos autos.
Aduz a Recorrente que não resta dúvida de que a Recorrente recolheu IRRF em
duplicidade, mas efetuou somente a retenção do valor correto, e dessa forma ex-surge o crédito
pleiteado.
Reitera que na DCTF do 2o trimestre de 2004, 1a semana de abril de 2004, consta
declarado corretamente o valor de R$ 20.336,87, que é relativo ao valor do pedido de
compensação do crédito original de R$ 14.745,41.
Roga pela aplicação do princípio da verdade material, considerando seu
argumentos e provas juntados aos autos que comprovariam o recolhimento a maior e erro no
preenchimento da DCTF.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903085/2008-11

VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Não constam dos autos o comprovante de recebimento do acórdão pela
Recorrente. Não há manifestação da Autoridade Administrativa quanto a tempestividade do
encaminhamento do recurso, de modo que para não causar prejuízo à defesa considerarei
tempestiva a apresentação do recurso e como preenche os demais requisitos de admissibilidade
dele conheço e passo a analisá-lo.
A Recorrente encaminhou PER/DCOMP cujo crédito pleiteado foi relativo a
pagamento indevido ou a maior de IRRF.
A compensação não foi homologada porque o DARF informado no
PERD/DCOMP estava totalmente alocado a débito confessado em DCTF.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente somente alegou erro no
preenchimento da DCTF, sem apresentar nenhum esclarecimento e sem juntar documentos
comprobatórios do erro alegado o que levou a DRJ a julgar improcedente sua irresignação com a
decisão administrativa.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente alega que fez recolhimento em
duplicidade em relação a recolhimento de imposto de renda sobre pagamento realizado a ex-
funcionário nos autos de processo judicial de Reclamatória Trabalhista.
Alega que incialmente foi obrigado a fazer um depósito judicial no valor de R$
98.785,75 em 15/04/2002, do qual reteve e recolheu a título de imposto de renda o montante de
R$ 14.745,41.
Contudo, afirma a Recorrente, que o Reclamante não levantou o valor depositado
em 2002, e que para que não houvesse recolhimento de imposto em duplicidade, solicitou a
compensação do valor equivocadamente recolhido a título de IRRF, requereu novo recolhimento
com base nos valores efetivamente liberados ao Reclamante em 2004, gerado uma nova retenção
de IRRF e um novo recolhimento de IRRF no valor de R$ 23.060,49, conforme comprovaria a
cópia de DARF juntada aos autos.
Para comprovação do alegado a Recorrente juntou aos autos no Recurso
Voluntário:
- Recibo de depósito do Banco do Brasil (ilegível) juntado á e-fl. 232;
-Cópia de Embargos à Execução requerendo que os valores incontroversos fossem
liberados ao Reclamante (e-fls. 234-236);
-Cópia do DARF no valor de R$ 14.745,41 relativo a IRRF, Reclamante
Claudener Cavaline (e-fl. 238);
-Cópia de Embargos à Execução em que em 22/04/2002 requereu que os valores
incontroversos fossem liberado ao Reclamante, mas que naquela oportunidade nenhum valor
fora liberado. E assim, para que não haja recolhimento em duplicidade informa que tornará sem
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903085/2008-11

efeito as referidas guias, compensando-as, e que providenciaria o recolhimento novamente sobre
o novo valor disponibilizado ao Reclamante de R$ 60.332,76 (e-fls. 240-248);
- Cópia de .DARF de recolhimento de IRRF (código de recolhimento 5936) no
valor de R$ 23.360,49 na data de 09/03/2004 em nome de Claudener Cavaline (e-fl. 250);
- Cópia de Sentença de Embargos à Execução deferimento a liberação do valor de
R$ 60.332,76 (e-fl. 252-255);
- Cópia de Guia de Retirada em nome de Claudener Cavaline (e-fl. 256) no valor
de R$ 77.594,46 na data de R$ 11/11/2004 (e-fl.256);
- Cópia de Guia de Retirada em nome de Claudener Cavaline no valor de R$
36.714,70 (e-fl. 260);
A Recorrente juntou aos autos os documentos para comprovar o alegado
recolhimento em duplicidade de imposto de renda na fonte, contudo tais documentos foram
trazidos aos autos apenas em sede recursal, não tendo a DRJ analisado seu conteúdo.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Apesar da Recorrente ter demonstrado animus probandi com a juntada de
documentos aos autos para comprovação do indébito por pagamento em duplicidade, entendo
que o processo carece de algumas informações para o justo deslinde da controvérsia.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903085/2008-11

É que não constam dos autos se a Recorrente encaminhou DCTF retificadora
informando o débito de IRRF no valor de R$ 23.360,49 recolhido na data de 09/03/2004 em
nome de Claudener Cavali.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF afasta a
certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido. Este o entendimento do
FISCO, exarado no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015.
DISPOSITIVO
Portanto entendo que o processo deve ser convertido em diligência à unidade de
Origem para que esta:
1 – Informe qual foi o valor do rendimentos pagos pela Recorrente ao ex-
funcionário Claudener Cavali por reclamatória trabalhista e o respectivo IRRF nos anos-
calendário 2002 a 2004, de acordo com as DIRFs encaminhada pela Recorrente. Caso a
Recorrente tenha apresentado DIRFs retificadoras, informe os valores dos rendimentos e IRRF
que constam nas respectivas DIRFs relativamente ao beneficiário Claudener Cavali;
2 – Informe se o recolhimento de IRRF no valor de R$ 23.360,49 foi confessado
em DCTF;
3 - Elabore Relatório circunstanciado, acrescentando outras informações que
entender pertinentes para o deslinde da questão.
Deve ser dado ciência do Relatório à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se, caso desejar. Após que os autos retornem ao CARF para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital